Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733342-72.2022.8.07.0016 RECORRENTE: POSTO PETROMINAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA GARANTIA INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, cabe ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. 3. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. 4. No caso, inexiste ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve abertura de prazo para que o apelante procedesse com a regularização processual, o que não foi atendido. 5. O juízo entendeu não ser cabível a dilação de prazo pelos fundamentos apresentados, pois a ocorrência do parcelamento administrativo enseja a confissão do débito pelo apelante. Nessa linha, há comportamento contraditório, já que demonstra pretensão contrária ao objeto em discussão, que é a extinção das multas. Preliminar rejeitada. 6. A Lei 6.830/80, Lei de Execução Fiscal (LEF), no art. 16, dispõe que o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 dias. O §1o disciplina que não são admissíveis os embargos do executado antes de garantida a execução. 7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que, excepcionalmente, essa exigência pode ser afastada em caso de comprovação inequívoca de que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito. Entende-se que a garantia do juízo para oposição dos embargos à execução fiscal é condição de procedibilidade, ressalvada a comprovação de hipossuficiência do executado. 8. No caso, o apelante limitou-se a oferecer um lote como garantia. Na certidão de ônus consta o valor de R$ 52.560,00, ao passo que o laudo de avaliação informa o valor venal atualizado em março de 2022 de R$ 144.000,00. Todavia o bem não está em nome do apelante, bem como há registros de indisponibilidade por outras ações judiciais, o que afasta a idoneidade para seu recebimento. Por outro lado, o apelante não fornece quaisquer elementos probatórios sobre sua condição financeira (hipossuficiência). 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 919 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que os embargos à execução fiscal não poderiam ter sido extintos, pois foi oferecido bem como forma de garantia, não tendo havido, contudo, análise da citada garantia. Aduz que, mesmo nas ações de execução fiscal, a falta ou o oferecimento insuficiente de bem dado em garantia não é motivo para a extinção, pois ainda pode haver a complementação da garantia no curso do processo, sendo que a falta de garantia total gera apenas a não concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 919 do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da necessidade de se garantir o juízo da execução para apresentar embargos, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal” (AgInt no AREsp n. 1.605.079/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto à citada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, já assentou a Corte Superior que “compete ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo do recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AgInt no AREsp n. 1.738.503/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020